Tribunal: TJBA
Processo: 8037712-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037712-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE MAJORANTE. MATÉRIA PROBATÓRIA COMPLEXA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com negativa do direito de recorrer em liberdade e alegação de equívoco na aplicação da majorante por uso de simulacro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de equívoco na aplicação de majorante constitui matéria cognoscível em habeas corpus; (ii) determinar se a negativa do direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta ao exame de questões probatórias complexas ou à reavaliação da dosimetria da pena, devendo tais controvérsias serem dirimidas pela via recursal adequada. 4. A alegação de equívoco na aplicação de majorante envolve análise aprofundada do conjunto probatório e revisão do mérito da condenação, matérias que extrapolam os estreitos limites do habeas corpus. 5. A manutenção da custódia cautelar após sentença condenatória constitui medida natural quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e permanecem inalterados os motivos da segregação. 6. A gravidade concreta do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo evidencia a necessidade de preservação da ordem pública e justifica a manutenção da segregação cautelar. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam automaticamente a necessidade de custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. 9. A fundamentação da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se em consonância com os requisitos legais e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta conhecimento de alegações que envolvam reavaliação de dosimetria da pena ou análise de questões probatórias complexas. 2. A manutenção da custódia cautelar após sentença condenatória é medida que se impõe quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e permanecem os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A gravidade concreta do delito de roubo majorado justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade de preservação da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 387, §1º; CP, art. 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 187.614/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8037712-96.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA e como paciente, JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .